Tribunal: TJDFT
Processo: 0753309-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753309-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO MAZINI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO MAZINI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA, contra decisão nos autos de procedimento comum no 0743309-21.2024.8.07.0001, no qual contende com UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, bem como o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 218182479): “Trata-se de ação ajuizada por INSTITUTO MAZINI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA em desfavor de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL. À Secretaria para cadastrar o polo passivo. Formula pedido liminar para que “a Ré suspenda imediatamente as cobranças de março a maio de 2024 e qualquer ato de inscrição nos cadastros de inadimplentes em nome da autora e de sua empresa;”. Narra a autora, em síntese, que a ré está promovendo cobranças após o cancelamento do contrato firmado entre as partes. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso em apreço, não se constata, neste átimo processual, a viabilidade da concessão da antecipação da tutela, por não estar comprovada a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pelos documentos acostados, não é possível se verificar, neste embrionário estágio processual, da mesma forma, a plausibilidade do pretenso direito reclamado. As cartas acostadas sob os ids. 213592168, 213592169, 213592171, juntadas novamente em ids. 218075236, 218075237 e 218075238, não são suficientes para corroborar a alegação de cobrança indevida. Da mesma maneira, a imagem de id. 213592173 não demonstra o teor das reclamações, a não ser possível inferir que se tratam das mencionadas solicitações de cancelamento. Nesse prumo, INDEFIRO o pedido liminar. Ademais, ante a declaração de receitas da empresa, apresentada em id. 218075233, DESACOLHO o intento de concessão da gratuidade de justiça, a considerar que possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, não se qualificando, portanto, como hipossuficiente financeira, sob tal égide. Assim, intimo-a a recolher as custas iniciais, em 15 dias, sob pena de indeferimento. Cumprida a determinação, cite-se a ré para apresentar contestação, em igual prazo. Ante a inviabilidade de realização de conciliação nesta fase processual, razão pela qual deixo de designar, por ora, audiência de conciliação. Intime-se.” Em seu agravo de instrumento, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede a concessão da justiça gratuita; o impedimento da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes e, por fim, pede que a agravada seja compelida a abster-se de realizar novas cobranças relacionadas aos valores já contestados na ação principal, enquanto pendente o julgamento do mérito. Aduz ter demonstrado, de forma inequívoca, por meio de documentos fiscais e financeiros, que sua receita bruta mensal de R$ 23.298,00 e os custos tributários elevados comprometem significativamente sua margem líquida. Apenas no mês de julho de 2024, os tributos pagos totalizaram R$ 1.170,80, pontua. Ainda, a inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes prejudicaria a obtenção de crédito e financiamentos essenciais para suas atividades, destaca. Enfatizou que tal cenário inviabilizaria investimentos necessários para superar a crise financeira, agravando os prejuízos decorrentes das cobranças indevidas, acrescenta. Assim, resta evidente que o Agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejudicar a continuidade de suas atividades empresariais, fazendo jus à concessão da gratuidade de justiça. Ressalta que além do impacto reputacional decorrente de eventual negativação do nome do agravante, a manutenção das cobranças indevidas compromete diretamente o fluxo de caixa da empresa, inviabilizando sua capacidade de honrar obrigações financeiras e operacionais essenciais, pois afetam não apenas a continuidade de suas atividades empresariais, mas também sua relação com fornecedores e clientes. O agravante deixou de recolher o preparo em razão de requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em grau recursal (ID 67276776). Foi intimado para demonstrar, objetivamente, a alegada situação de hipossuficiência, no prazo de cinco dias, em observância ao disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 67299624). A parte apresentou petição em ID 67989112. No entanto, ante a não verificação dos pressupostos para a concessão da gratuidade, foi facultado à parte o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007 do CPC, em homenagem ao princípio da cooperação, à boa-fé e ao dever de prevenção do julgador (arts. 5o a 10o, do CPC). O prazo transcorreu sem manifestação (ID 68484449). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instado a comprovar o recolhimento das custas recursais, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, após a verificação da ausência dos pressupostos objetivos para a concessão da gratuidade da justiça, a parte manteve-se inerte. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (07083956320228070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 28/06/2023). Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2025 11:42:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador